Tribunal: STF
Processo: ARE 1327748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.411.258 (TEMA 732 STJ). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
    1. A FIGURA DO MENOR SOB GUARDA FOI EXCLUÍDA DO ROL DOS DEPENDENTES PREVIDENCIÁRIOS COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.528/97, LÁ PERMANECENDO APENAS A FIGURA DO MENOR TUTELADO. PORÉM, A MATÉRIA FOI JULGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, NA SESSÃO DE 11/10/2017 (RESP. N. 1.411.258 - TEMA 732), SENDO FIXADA A TESE DE QUE 'O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97´.
    2. CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.411.258 (TEMA 732), TRATA-SE DE FIGURA EQUIPARADA A FILHO, NA TRILHA DO DISPOSTO NO ART. 16, § 2º, DA LEI Nº 8.213/1991, EXIGINDO-SE, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DESSA CONDIÇÃO, A DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
    3. ASSIM, HAVENDO CONFIRMAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DE QUE A EX-SEGURADA ERA A RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO MENOR SOB GUARDA, FAZ JUS AO BENEFÍCIO A PARTE AUTORA, JÁ QUE DEMONSTRADA SUA QUALIDADE DE DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, importante salientar que a figura do menor sob guarda foi excluída do rol dos dependentes previdenciários com a edição da Lei nº 9.528/97, lá permanecendo apenas a figura do menor tutelado.
    Porém, a matéria em discussão no presente incidente foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 11/10/2017 (REsp. n. 1.411.258 - Tema 732), sendo fixada a tese de que 'o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária'.
    (...)
    No caso dos autos, observo inexistir controvérsia no tocante à qualidade de segurada da de cujus.
    No tocante ao menor sob guarda, consoante entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.411.258 (Tema 732), trata-se de figura equiparada a filho, na trilha do disposto no art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, exigindo-se, além da comprovação dessa condição, a demonstração da dependência econômica.
    Insta sinalar que foi juntado termo de guarda aos autos (evento 9- PROCADM1- fl. 7).
    Com efeito, a partir do relato das testemunhas, é possível verificar que Carlos Henrique vivia com sua avó desde a separação de seus pais, provendo o seu sustento.
    Quanto ao requerimento subsidiário, para fixar termo final ao benefício, inicialmente observo a falta de fundamentação do apelo nesse sentido associada à juntada extemporânea do CNIS do autor (evento 130), bem como preclusão sobre a possibilidade de se analisar tal fato, já que inclusive poderia demandar complementação da instrução.
    De qualquer sorte, a dependência econômica aqui analisada e comprovada diz respeito ao período em que o autor convivia com a segurada, sendo irrelevante a alegação de fim da dependência anos após o óbito. Ressalta-se, inclusive, que o recorrente sequer questiona o conteúdo da prova 5038393-09.2014.4.04.7100 710010815727 .V9 testemunhal, tida pela sentença como elemento suficiente a demonstrar a aludida dependência. Aliás, justificável que existam posteriores vínculos de labor, vez que o autor adquiriu a maioridade durante o longo trâmite do presente feito.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Menor sob guarda. Inclusão como dependente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.195.866/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 999.687/SC - ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.091.689/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18, ARE nº 1.083.552/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/18 e ARE nº 943.800/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente